Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-87.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014766-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RILDO RIBEIRO DO AMARAL - CPF: 985.921.221-04 (ADVOGADO), MARCIA REGINA MADEIROS MERTHAN - CPF: 667.827.831-34 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE NA TENTATIVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidora em face de decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A agravante alega ter sido vítima de fraude praticada por terceiros que, se passando por representantes da instituição financeira, induziram-na a realizar pagamento de boleto adulterado. Postula a reforma da decisão e a restituição da posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a tentativa de quitação do débito por meio de boleto fraudulento descaracteriza a mora; (
ii
) definir se a instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança que resultou na fraude; (
iii
) estabelecer se deve ser restituída a posse do bem à agravante até o julgamento definitivo da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual autoriza, em regra, a busca e apreensão do bem fiduciário, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Quando comprovada tentativa de quitação por meio de boleto fraudulento, com boletim de ocorrência e comprovante de pagamento, há indícios relevantes que afastam a caracterização da mora.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira alcança fraudes praticadas com uso de dados contratuais sensíveis, caracterizando fortuito interno, nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ.

A falha na segurança dos canais da instituição financeira, ainda que mitigada por alertas e canais oficiais, não exime sua responsabilidade se não houver comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

A conduta proativa da agravante na tentativa de quitação e a ausência de prova de culpa exclusiva justificam a restituição da posse do bem até decisão final da ação de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de quitação da dívida mediante pagamento fraudado afasta, em tese, a caracterização da mora.

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes decorrentes de falha na segurança de seus sistemas, quando envolvem dados específicos da relação contratual.

É devida a restituição da posse do bem ao consumidor até o julgamento definitivo da ação, quando ausente culpa exclusiva e comprovada a tentativa de adimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.155.065/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 11.03.2025; TJMT, Ap.
Cív
. no 1004193-07.2020.8.11.0051, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
10
14766
-
87
.2025.8.11.0000

MARCIA REGINA MADEIROS MERTHAN
X
BANCO VOLKSWAGEN S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCIA REGINA MADEIROS MERTHAN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1036572-55.2025.8.11.0041, ajuizada por BANCO VOLKSWAGEN S.A,
deferiu medida liminar de apreensão do bem objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

Para tanto, a agravante alega, em síntese, que firmou contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária e, na tentativa de quitar o débito, foi induzida por terceiros, que se apresentaram como representantes do banco, a efetuar pagamento de boleto fraudulento.

Sustenta que a fraude decorre de falha na segurança da instituição financeira, que detinha o dever de proteger os dados contratuais e bancários do consumidor, e que a cobrança de juros remuneratórios abusivos descaracteriza a mora.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso requer a análise da validade da relação contratual, da alegada caracterização da mora e da responsabilidade da instituição financeira diante da alegação de fraude.

De início, importa ressaltar que o inadimplemento contratual, em regra, autoriza a adoção da medida
de
busca e apreensão do bem vinculado à garantia fiduciária
, mercê
do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69
.

No entanto, nos casos em que o devedor alega ter sido induzido em erro por terceiros, é necessário examinar os elementos trazidos aos autos quanto à configuração de eventual fortuito interno, de modo a avaliar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No caso, a agravante apresenta boletim de ocorrência
(id n. 285268510
)
,
noticiando a fraude, bem como
o
comprovante de pagamento realizado a terceiro não vinculado ao banco agravado, fato que, por si só, indica a existência de indícios relevantes quanto à tentativa de quitação da obrigação.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar entendimento sobre o tema, assentou que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras alcança os danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias quando demonstrado que os dados utilizados por terceiros decorreram de falha na segurança da instituição
.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional; (
ii
) a instituição financeira é
responsável por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando a operação foi realizada com o cartão original e senha pessoal do correntista, prática comumente conhecida como golpe do motoboy; (
iii
) a conduta da recorrente retrata hipótese de culpa exclusiva do consumidor; (
iv
) é possível a mitigação da responsabilidade da consumidora diante do seu estado de vulnerabilidade decorrente de tratamento médico.

(...)

3. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy afigura-se diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (
ii
) a inobservância do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.

4.
A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (
ii
) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor
.

5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários sigilosos, situação que deu ensejo à compra questionada. A operação fraudulenta consistiu em uma única compra, de modo parcelado, realizada em loja física, com a utilização do cartão da recorrente, após a inserção de sua senha pessoal, dentro dos limites pré-aprovados. Tal contexto afasta a deficiência na prestação do serviço por parte do banco e aponta para a culpa exclusiva da consumidora.

6.
A vulnerabilidade da consumidora, que à época do ato fraudulento se encontrava em tratamento médico, não autoriza,
isoladamente, a mitigação de sua responsabilidade quanto ao dever de cuidado de seus dados sigilosos e com o cartão de acesso à conta
.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.155.065/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Neste mesmo sentido, há precedentes no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhecendo que, nas hipóteses de “golpe do boleto”, com uso de dados contratuais sensíveis e contexto convincente de cobrança, a responsabilidade da instituição financeira deve ser analisada sob a ótica do fortuito interno e da vulnerabilidade do consumidor

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando a relação das partes
configura-se
como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora não dependa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Verbete Sumular 479/STJ).

Assim,
evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o pagamento de boleto falso por meio de acesso ao sítio eletrônico da Apelante, fato que justifica a condenação em
indenização por danos morais e na restituição do valor pago por meio do boleto falso.

(N.U 1004193-07.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022)

Ainda que a instituição financeira alegue ter fornecido mecanismos de segurança, como alertas e canais oficiais de contato, tais medidas, por si, não eximem a sua responsabilidade quando o evento danoso decorre da violação de sigilo contratual e da atuação de terceiros munidos de dados específicos da relação jurídica, os quais não seriam facilmente obtidos sem falhas na cadeia de proteção da informação.

Além disso, não se pode ignorar a conduta da agravante, que demonstrou iniciativa na tentativa de quitação do débito, além de ter apresentado documentação hábil a indicar o prejuízo suportado. Exigir que o consumidor arque, sozinho, com os efeitos de fraude oriunda de contexto que envolve o uso indevido de seus dados contratuais, afronta os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da proteção do consumidor.

Assim, ausente comprovação de que a agravante agiu com culpa exclusiva ou que o banco tenha adotado medidas eficazes para impedir o vazamento de dados, é de rigor a preservação da posse do bem até o julgamento definitivo da demanda
na origem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a
restituição do veículo à parte agravante

até o julgamento final da demanda originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025